Tribunal: TJBA
Processo: 8000061-14.2020.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000061-14.2020.8.05.0062

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA

Advogado(s)
:

APELADO: DILCINEA RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.

MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA.
CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DA CANDIDATA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS PARA O CARGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM, EDITAL Nº 01/2015 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTE DO STF. TEMA 784. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000061-14.2020.8.05.0062
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA e como apelada DILCINEA RIBEIRO DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por negar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator.

Salvador, .